Tribunal: TJSP
Processo: 2320275-86.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 3a RAJ - Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária - Bauru;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Habeas Corpus. Artigo 33, § 1o, da Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei 10.826/2003. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (8,2 kgs), em concurso de agentes, enquanto era efetuado transporte entre Estados da

Ementa:
Habeas Corpus. Artigo 33, § 1o, da Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei 10.826/2003. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (8,2 kgs), em concurso de agentes, enquanto era efetuado transporte entre Estados da Federação. Circunstâncias pessoais favoráveis não implicam a revogação da prisão se há elementos hábeis a justificar a segregação cautelar. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Filhos menores: não comprovou ser o único responsável das crianças.
Ordem denegada.